Tribunal: TJES
Processo: 5000581-59.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000581-59.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VALDIR BARBARIOLI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000581-59.2023.8.08.0022

RECORRENTE: JOSE VALDIR BARBARIOLI

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROUBO DE CARTÃO. FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSE VALDIR BARBARIOLI
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que em 06/07/2023 foi vítima de assalto a mão armada, sendo obrigado a fornecer seu cartão pessoal e senha aos criminosos. Destaca que no mesmo dia foram realizados dois saques no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como autorizada uma compra no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Busca, assim, a restituição dos valores debitados indevidamente, além de danos morais.

Em contestação (ID 8727672), o requerido sustenta que inexiste responsabilidade no caso, considerando que o próprio autor afirma ter fornecido seu cartão e senha pessoal a terceiros.

A sentença (ID 8727682) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8727386), informando que não pode ser responsabilizado pelo fato de ter sido assaltado, mediante ameaça contra a sua vida por uma arma branca, tendo que escolher entre perder a vida ou dar ao criminoso o que lhe foi pedido.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8727837), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De início, saliento que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

No caso apresentado, entendo que o recorrente não foi capaz de comprovar sequer a comunicação supostamente feita ao banco, informando o roubo. Não há nos autos qualquer mensagem, e-mail ou número de protocolo que aponte a comunicação, por parte do autor, acerca do ocorrido. Além do BO, o único documento que comprova o atendimento do autor em uma agência do recorrido é o de ID 8727656, porém realizado no dia 13/10/2023, sendo que o crime ocorreu no dia 06.

O recorrente informa na inicial que foi coagido a passar a senha do cartão aos assaltantes. Assim, tendo em vista que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal do autor, entendo que deve ser afastada a responsabilidade do recorrido.

Neste caso, não há como acatar a alegação de invalidade das transações, vez que foram feitas com cartão original e passe de segurança. Senão vejamos, ainda, jurisprudência no mesmo sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CDC.
ROUBO DE CARTÃO E SENHA. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS DE CRÉDITO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DÉBITO. LIMITAÇÃO A DUAS PARCELAS. CDC ARTIGO 14. CPC. EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 53655165220228090051, Relator: ÉLCIO VICENTE DA SILVA, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/02/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. II do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e intransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019).

Ora, o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade da instituição recorrida, vez que somente autorizou a compra, como é de praxe, mediante apresentação física do cartão e sua senha.

Entendo que resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiros pelo fato narrado no presente, caracterizando-se o roubo do cartão como caso fortuito externo, não tendo como se atribuir responsabilidade ao banco requerido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença prolatada em seus exatos termos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)